Tribunal: TJES
Processo: 5037843-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037843-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDA PEREIRA DA CUNHA MADEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5037843-67.2024.8.08.0035

Recorrente:
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELH
A-ES

Recorrid
a
:

FERNANDA PEREIRA DA CUNHA MADEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. TEMA 1241 DO STF. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO USUFRUÍDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
FERNANDA PEREIRA DA CUNHA MADEIRA
, declarando o direito da recorrida ao recebimento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias de férias anuais (enquanto em regência de classe), com a condenação ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos.

3 – Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, devendo ser conhecido. Contudo, no mérito, não merece prosperar.

4 – A controvérsia cinge-se à base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais do magistério que, por força de lei (LC nº 115/1998 e LC Municipal nº 019/2011), fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais quando em regência de classe. O recorrente defende que 15 desses dias teriam natureza de "recesso escolar", sobre os quais não incidiria o adicional.

5 – Sem razão o Município. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1241 da Repercussão Geral
, fixou a tese de que:
"O adicional de 1/3 de férias incide sobre a remuneração de todo o período de férias usufruído, independentemente de ser superior a 30 dias"
. Portanto, havendo previsão legal de período de descanso superior ao mínimo constitucional para determinada categoria, o terço de férias deve incidir sobre a sua totalidade.

6 – A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao afastar a distinção entre "férias" e "recesso" para os professores em regência, entendendo que o período de 45 dias constitui direito ao descanso anual remunerado em sua integralidade, decorrente do desgaste superior inerente à função docente. Cito, por amostragem: “
o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais [...] devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período”
(TJES; Apl-RN 0004772-09.2014.8.08.0069).

7 – Destarte, a sentença
a quo
agiu com acerto ao reconhecer o direito à percepção das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, não havendo violação ao princípio da legalidade ou à autonomia administrativa do ente municipal, mas sim o cumprimento de garantia constitucional (art. 7º, XVII, CF).

8 –
Recurso conhecido e improvido
.

9 – Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)